Tribunal: TCU
Processo: 015.953/2008-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Anual dos gestores da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo (Senac  SP) para o exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual dos gestores da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo (Senac-SP) para o exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Luiz Francisco de Assis Salgado, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, ante as falhas apuradas no TC Processo 022.255/2007-3 a partir do Acórdão 5122/2014-TCU-Primeira Câmara e do posterior Acórdão 4178/2015-TCU-Primeira Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de Wilson Hiroshi Tanaka e Arlette Cângero de Paula Campos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes quitação, ante as falhas apuradas no TC Processo 007.462/2015-8 a partir do Acórdão 12966/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.3. julgar regulares as contas de Abram Abe Szajman, Darcio Sayad Maia, Euclydes Carli, Laerte Brentan, Luiz Carlos Dourado e Marco Antônio Câmara Pias, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes a quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos responsáveis, para ciência; e 9.5. promover o subsequente arquivamento do presente processo.